Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721431-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: AGUINALDO D. ALVES BARBOSA, AGUINALDO DIVINO ALVES BARBOSA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 20/08/2025 e 28/08/2025, conforme certidão de ID 74592625. Na petição juntada ao ID 74903896, a parte agravante (CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 08/08/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator